Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731685-75.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO DOMINGOS DA SILVA NETO AGRAVADO: LEILA CRISTINA MAIA, CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA D E S P A C H O JOÃO DOMINGOS DA SILVA NETO interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 64371702 que indeferiu a antecipação da tutela recursal. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator